Tribunal: TJSP
Processo: 0001304-44.2017.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Contradição – Inocorrência – Pretensão ao reexame da matéria já apreciadas no recurso de Apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001304-44.2017.8.26.0097/50000, da Comarca de Buritama, em que é embargante
MARGARETH CRISTINA GOMES DA SILVA, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001304-44.2017.8.26.0097/50000 -Voto no 15346
2
Voto no 15346
Embargos de Declaração no 0001304-44.2017.8.26.0097/5000
Comarca de Buritama
Embargante: Margareth Cristina Gomes da Silva
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de declaração Omissão e Contradição Inocorrência
Pretensão ao reexame da matéria já apreciadas no recurso de
Apelação Mero inconformismo Inadmissibilidade Medida
interposta para fins de prequestionar a matéria Ausência dos
requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de
Processo Penal Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em face
do V. Acórdão de fls. 326/330, em que, por unanimidade, foi negado provimento ao
apelo, mantida a condenação da embargante Margareth Cristina Gomes da Silva a
cumprir a pena de 02 anos de detenção, em regime inicial aberto, além do
pagamento do valor correspondente a 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 243, “caput”, do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas prestações pecuniárias.
A embargante opõe o presente recurso com o fim
expresso de prequestionamento, alegando ainda a ocorrência de omissão no julgado,
não se conformando com a manutenção da condenação, sob o argumento de
ausência de dolo na conduta.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001304-44.2017.8.26.0097/50000 -Voto no 15346
3
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado foi explicitado expressamente o porquê do não acolhimento do pedido
de absolvição.
Ademais, a versão apresentada pela Defesa carece de
credibilidade e não conta com arrimo em qualquer elemento de prova, e
evidentemente, a singela alegação de que a embargante desconhecia a idade do
adolescente Gabriel ao lhe vender bebida alcoólica, não é suficiente a infirmar a
robusta prova coligida pela acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001304-44.2017.8.26.0097/50000 -Voto no 15346
4
Vale consignar que para a configuração do delito
descrito no artigo 243 do Código Penal, não se exige dolo específico, bastando a
venda da bebida alcoólica ao menor para incidir no tipo penal.
Aliás, os responsáveis pela comercialização de bebidas
alcoólicas possuem o dever legal de exigir a documentação àqueles interessados em
adquirir tal produto, a fim de comprovar a maioridade do consumidor.
Portanto, não pairou dúvida a respeito de qualquer
questão levantada pelo embargante. Ademais, os embargos não se prestam,
isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para prequestionar a
matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando o provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou qualquer
outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator